Tribunal: TJDFT
Processo: 0722964-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FAZENDA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MITIGAÇÃO DO ROL 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. ARTIGO 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DIFAL-ICMS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Ante a ausência de previsão legal quanto ao recurso cabível contra a decisão proferida após a prolação da sentença, bem como, considerando a impossibilidade e análise da questão ao analisar a apelação, necessária a mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, seguindo o entendimento firmando pelo colendo Superior tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT. Recurso admitido.
2. De acordo com o artigo 151, II, do CTN, o depósito integral do valor do tributo suspende a exigibilidade do crédito tributário. No caso dos autos, a agravante realizou depósito em juízo no valor do montante em discussão.
3. No caso, deve ser garantido a agravante, o direito de discutir em Juízo a validade da medida fiscal, sem que tenha seu nome inscrito em dívida ativa. Deve-se garantir a recorrente o direito de buscar a tutela jurisdicional para que se defina a obrigatoriedade do recolhimento do tributo, afastando-se, por ora, qualquer tipo de medida coercitiva, em razão do depósito integral do valor correspondente ao DIFAL-ICMS.
4. Legítimo o direito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão nos autos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.